Tribunal: TCU
Processo: 018.894/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar implementada a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 2138/2017-TCU-Plenário ; considerar em implementação a determinação do item 9.1.2 e as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2138/2017-TCU-Plenário ; retornar os autos à SecexAdmin para continuidade do monitoramento, e dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 26-28): 1. Processo TC- Processo 018.894/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Advocacia-Geral da União 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.